Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726090-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIMÃO CORREIA FRANCA RECORRIDO: DANIELL PINHO AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 15 DIAS, SEGUIDO DE IGUAL PRAZO PARA IMPUGNAR A AÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o juízo de origem considerou aplicável o parágrafo único do art. 274 do CPC. Deferida a penhora no rosto dos autos de n.0018364-94.2013.8.07.0001, o réu, patrocinado pela Defensoria Pública, apresentou impugnação intempestivamente. 2. Não se desconhece a regra de que a Defensoria Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal (CPC, 186, § 1o), mas a intimação para o devedor apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença já se torna perfectibilizada ao ensejo da intimação para pagamento voluntário do crédito exequendo. 3. O artigo 525 do CPC é peremptório ao dispor que o prazo para a apresentação da impugnação se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523, independentemente de nova intimação. 3.1. Irrelevante o fato de o agravante ser patrocinado pela Defensoria Pública, pois que despicienda nova intimação para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Não há que se falar em nulidade do processo, seja pela desnecessidade de nova intimação pessoal, seja pela violação ao contraditório, devido ao fato de que a Defensoria Pública teve pleno conhecimento dos atos processuais, notadamente da intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença e da intimação para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença depois de transcorrido o prazo para cumprimento voluntário. 5.Caso concreto em que não se verifica, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 186, §1o, do CPC, defendendo a obrigatoriedade da intimação pessoal do defensor público para apresentação de impugnação após o decurso de prazo de pagamento voluntário, sob pena de cerceamento de defesa. Aduz estar presente vício insanável do processo, o que atrai a necessidade de declaração de nulidade das decisões subsequentes à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186, §1o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 4. Não há que se falar em nulidade do processo, seja pela desnecessidade de nova intimação pessoal, seja pela violação ao contraditório, devido ao fato de que a Defensoria Pública teve pleno conhecimento dos atos processuais, notadamente da intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença e da intimação para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença depois de transcorrido o prazo para cumprimento voluntário.” (ID 34471321 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030